Tribunal: TJPA
Processo: 0000241-78.2018.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000241-78.2018.8.14.0033

APELANTE: MUNICIPIO DE MUANA

APELADO: PATRICIA SIRLEY DA CONCEICAO PACHECO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE TESES JÁ ANALISADAS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ADMISSIBILIDADE. APRECIAÇÃO COLEGIADA. SUPERAÇÃO DE EVENTUAL NULIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
COBRANÇA DE SALÁRIO NÃO PAGO. INAPLICABILIDADE DO ART. 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NA ESPÉCIE. VENCIMENTOS. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTOS DEVIDOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILICITO DO ENTE ESTATAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MUANÁ
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 11826760, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora recorrente, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE SALÁRIO NÃO PAGO. ÔNUS DO MUNICÍPIO COMPROVAR OS RESPECTIVOS PAGAMENTOS. INCUMBÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELO ENTE MUNICIPAL. PAGAMENTOS DEVIDOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILICITO DO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Inconformado, o poder público interpôs o presente recurso de agravo interno (id. 12625469) aduzindo, no mérito, em suma, a impossibilidade de julgamento monocrático no presente caso; a ausência de comprovação do direito alegado pela recorrida; a inexistência de débito constante na relação de restos a pagar no exercício de 2012.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso interposto, conforme certidão de id. 12628723.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

A tese suscitada pelo agravante de que não caberia o julgamento monocrático não merece acolhimento, pois o relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015), como ocorreu na hipótese. Ainda que assim não o fosse, eventual nulidade de tal decisório fica superada com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno, consoante jurisprudência pacífica do STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRANSPORTE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
ADMISSIBILIDADE.
APRECIAÇÃO COLEGIADA. SUPERAÇÃO DE EVENTUAL NULIDADE.
REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELATIVA. PAGAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É admitido o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante.

3
. A apreciação do tema pelo órgão colegiado no agravo interno supera eventual nulidade da decisão singular.

4. A presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora, decorrente dos efeitos da revelia, pode ser afastada pela prova dos autos, não implicando a imediata procedência do pedido.

5. O acórdão vergastado manteve o entendimento do Relator no sentido de que os CTRCs mencionavam a informação de que o transporte foi pago. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula nº 7 do STJ.

6. O suposto equívoco no preenchimento e eventual boa-fé não foram reconhecidas pelo Tribunal estadual, que foi enfático no exame soberano dos documentos encartados aos autos, sustentando que o conjunto probatório evidenciava o pagamento.

7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.951.176/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.) (grifei)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. BENS INTEGRANTES DO ATIVO FIXO/IMOBILIZADO/PERMANENTE ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE À ENTRADA EM VIGOR DOS REGIMES DE NÃO CUMULATIVIDADE. LEIS NS. 10.637/2002 E 10.833/2003. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO. MOMENTO DA APURAÇÃO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ.

1. A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o aspecto temporal da hipótese de incidência dos créditos escriturais do PIS e da COFINS, previstos no art. 3º, VI, de ambas as Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, ocorre no momento ("no mês") em que são apurados os encargos de depreciação e amortização, de modo que é legítimo o aproveitamento dos referidos créditos sobre aqueles bens que já se encontravam incorporados ao ativo fixo ou permanente, por ocasião do advento das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Precedentes.

2. Nos termos da Súmula 568/STJ, "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".

3.
Esta Corte Superior entende que eventual nulidade do julgamento singular, por falta de enquadramento nas hipóteses legais, fica superada em virtude da apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.216.134/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/11/2021, DJe de 5/11/2021.) (grifei)

Assim, não há que se falar em vício formal na decisão agravada.

No que tange à alegação de ausência de comprovação do direito alegado,
a ora agravada comprovou ter sido nomeada em 3.5.2011 em decorrência de aprovação no concurso público sob o nº 001/2010, conforme se depreende da Portaria Municipal nº 06/2011, de 3 de maio de 2011 (id. 11752567 – fl. 10), o que é suficiente para comprovação de suas alegações.

Isso se diz por que a alegação de não recebimento do salário pela recorrida é situação que, automaticamente, impõe ao empregador o dever jurídico de contrapor-se a tais argumentos mediante, no caso, a comprovação de que realizou tal pagamento.

Logo, cabia a municipalidade o ônus de produzir provas que pudessem ensejar o afastamento da pretensão deduzida em juízo pela ora recorrida da demanda na forma do art.
373
do CPC, ao tratar do ônus da prova:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O Município, entretanto, não se desincumbiu do ônus probatório, posto que não logrou êxito em repelir os fatos sustentados na exordial, motivo pelo qual a condenação imposta na sentença relativa ao pagamento de verbas salariais deve ser mantida, sob pena de enriquecimento ilícito do município. Nesse diapasão, a jurisprudência pátria tem decidido quanto ao ônus probatório em demandas semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO REQUERIMENTO DE SALÁRIO ATRASADO. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC/15.

CABIMENTO DO PAGAMENTO DO SALÁRIO ATRASADO NÃO QUITADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- É certo que o Poder público está obrigado ao pagamento de determinadas verbas salariais àqueles que lhe prestem serviços, ante o princípio basilar que veda o enriquecimento sem causa.

II- Verifico inexistir nos autos pagamento referente ao saldo de salário, e que, por se tratar de prova negativa, o apelado fica impossibilitado de produzir prova de um fato que afirma não ter ocorrido.

III- Outrossim, o recorrente não refutou a prestação do serviço realizado, pelo que também não se desincumbiu de comprovar a efetiva quitação da aludida verba, por ocasião da peça de defesa, ônus do qual lhe competia, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil.

IV-Apelação conhecida e improvida.

(2019.01348254-51, 202.498, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-08, Publicado em 2019-04-10)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DO PAGAMENTO DAS VERBAS PERSEGUIDAS. ÔNUS PROBANDI DA MUNICIPALIDADE. ART. 373, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. VERBA ALIMENTÍCIA. DIREITO FUNDAMENTAL.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Devidamente comprovado o vínculo funcional mediante documentação e prova total colhida durante a instrução, e por conseguinte, a prestação do serviço, o pagamento das verbas alimentícias é obrigatória ao ente Municipal, sob pena de configurar enriquecimento ilícito, já que é direito constitucional do trabalhador a percepção do salário, nos termos do art. 7º da Constituição Federal de 1988.

2. Assim, somente a prova efetiva do pagamento é capaz de afastar a cobrança, cabendo ao réu, ora apelante, fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ocorre que inexiste provas do pagamento das verbas salariais reivindicadas pela Servidora. Deve ser mantida a sentença que condenou o Município ao pagamento dos salários devidos indicados na inicial da ação.

3. Recurso de apelação conhecido e não provido. (2016.04094423-95, 165.852, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-06, Publicado em 2016-10-07)

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. SALÁRIOS E 13º SALARIOS ATRASADOS. ÔNUS DO MUNICÍPIO COMPROVAR OS RESPECTIVOS PAGAMENTOS. INCUMBÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELO ENTE MUNICIPAL. PAGAMENTOS DEVIDOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILICITO DO ENTE ESTATAL, A EXCEÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, QUE, CONFORME FIRMADO PELO STF, NÃO CABE SEU PAGAMENTO AO SERVIDOR TEMPORÁRIO EM FACE DO DISTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14 do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/73, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão objurgada.

2. O Município não se desincumbiu do ônus probatório, não logrando êxito em repelir os fatos sustentados na exordial, motivo pelo qual a condenação imposta na sentença, relativa ao pagamento de saldo de salário, deve ser mantida, sob pena de enriquecimento ilícito da Municipalidade. Jurisprudência pátria remansosa neste sentido, conforme julgados colacionados.

3. Não cabimento, porém, do pagamento concernente ao décimo terceiro salário, por restar pacificado que, em se tratando de servidor

temporário que tenha o contrato distratado, diante de sua nulidade, a quitação dessa verba mostra-se incabível.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. À unanimidade.

(2018.00357487-30, 185.298, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2018-02-01)

No que tange à alegação de que não haveria débito na relação de restos a pagar, inexiste
causa justa para o inadimplemento em questão, devendo o ente municipal envidar esforços para honrar a quitação do salário reclamado, principalmente quando se tem em conta o caráter alimentar de tal verba.

Ademais, a vedação de que fala o art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, na presente hipótese, não tem incidência, pois não se tratou de contrair nova despesa, mas, sim, de encargo administrativo-financeiro assumido pela administração municipal quando admitiu a servidora pública recorrida, colocando-a em exercício no respectivo cargo, não havendo que se falar empenho ordinário de despesas.

Afora isso, o vencimento possui natureza alimentar, portanto revestido de relevante característica socioeconômica, recebendo proteção constitucional que lhe garante irredutibilidade, integridade, intangibilidade e a certeza de seu pagamento, dada a natureza alimentar que a verba postulada encerra, de forma que não pode haver empecilho ao referido pagamento, ainda que por suposta vedação na LRF.

Destarte, condutas negativas como o atraso injustificado, a irregularidade ou a omissão do pagamento resultante de interpretação distorcida da LRF não podem ser chanceladas pelo Poder Judiciário, posto que aviltantes da própria dignidade da pessoa humana, vetor interpretativo da moderna ordem jurídica e do estado democrático de direito.

Com efeito, a alegação de indisponibilidade financeira não se sobrepõe à necessidade e à obrigação de pagamento da verba de natureza alimentar, fruto do trabalho já prestado pelo servidor, que observará a sistemática de quitação/adimplemento prevista pelo art. 100 da CF (precatório ou RPV) consoante o respectivo valor.

Diante do que restou fundamentado, não merece acolhimento o presente recurso.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno,
mantendo em todos os termos a decisão agravada, conforme fundamentos ao norte esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/05/2024